Tribunal: TJES
Processo: 5000475-39.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-39.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDECIO LUIZ CAMILETE
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000475-39.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
AUDECIO LUIZ CAMILETE

RECORRIDO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. IRREGULARIDADE CONTRATUAL EXPRESSAMENTE RECONHECIDA EXTRAJUDICIALMENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON NÃO IMPUGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, verifico que a solução da demanda não depende de prova técnica, haja vista que a irregularidade contratual é expressamente reconhecida pelo Recorrido em resposta encaminhada ao PROCON (oportunidade em que não apenas promete o cancelamento contratual, como também o ressarcimento dos descontos realizados em desfavor do consumidor), pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). Conforme já delineado anteriormente, da resposta encaminhada pelo Recorrido ao PROCON em atendimento à reclamação feita pelo Recorrente, nota-se que o Recorrido reconhece “inconsistências na operação de nº 4106507”, razão pela qual declara providenciar o cancelamento contratual, além de requisitar dados bancários do Recorrente para ressarcimento dos descontos realizados.

(5). Ressalte-se que a referida tratativa junto ao PROCON não foi objeto de impugnação pelo Recorrido, inexistindo, portanto, controvérsia quanto à solução proposta pelo próprio Recorrido na hipótese.

(6). Entretanto, diante do descumprimento do acordo proposto (ponto também não controvertido pelo Recorrido), com razão o Recorrente no que se refere à declaração de inexistência de relação jurídica, fazendo jus também à restituição em dobro do montante descontado indevidamente pelo Recorrido.

(7). Quanto aos danos morais, entendo configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente no caso em tela, a partir do comprometimento de seus proventos de aposentadoria sem justificativa idônea (situação agravada ainda pelo descumprimento pelo Recorrido da solução prometida extrajudicialmente), merecendo, por isso, adequada compensação,
observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC/15, de modo que
DECLARO
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexistência dos débitos impugnados na demanda, bem como
CONDENO
o Recorrido:
a)
à
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em desfavor do Recorrente
, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir do prejuízo sofrido;
b)

pagar
ao Recorrente
indenização por danos morais
, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)